Tribunal: TJDFT
Processo: 0740463-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Suficientemente enfrentadas e resolvidas todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questão posta em sede do recurso (identificação de quem deu causa ao ajuizamento da demanda dos Embargos de Terceiros para fins de arbitramento de ônus sucumbenciais), justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pelos embargantes para definir que a demanda somente foi ajuizada dada a não diligência dos embargantes quanto ao registro do bem após aquisição, e manter a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais fixada em sentença.

3. O julgador não está obrigado a discorrer expressamente sobre todas as teses expostas no recurso ou sobre julgados trazidos à colação pela parte, ou mesmo acerca de dispositivos legais que a parte entenda aplicáveis à espécie, muito menos acerca de alguma dificuldade particular de compreensão de texto.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.